Tribunal: TJDFT
Processo: 0734182-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. COBRANÇA DE DÉBITO CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É premissa básica do Direito que toda alegação deve ser provada pela parte que a suscita. O sistema processual civil prevê uma sistemática racional para o processamento do feito judicial, que deve ser minimamente observado e seguido pelas partes da relação processual.
2. No presente caso, por força do art. 373, I do CPC, é ônus do autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito. Desrespeitar e inverter essa lógica compromete a racionalização do processo e, consequentemente, a entrega de uma tutela jurisdicional satisfatória.
3. Apelação conhecida, recurso desprovido.